Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702192-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA ROCHA MACHADO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAÍRA ROCHA MACHADO DE CARVALHO contra decisão proferida no processo de no 0764730-85.2025.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento) sob o fundamento de que os relatórios médicos apresentados não afastam a conclusão da Junta Médica Oficial, sendo necessário o aprofundamento da cognição para aferição do direito postulado. A agravante sustenta que é servidora pública distrital, com jornada de 40 horas semanais, e que foi diagnosticada com tumor de pâncreas em dezembro de 2023, com metástase óssea identificada em fevereiro de 2025. Alega que necessita de tempo para realizar tratamentos complementares, como fisioterapia, pilates e musculação, e que sua condição clínica configura deficiência nos termos da Lei Distrital no 4.317/2009, o que justificaria a concessão de horário especial com base no art. 61, I, da LC no 840/2011. Contudo, a decisão agravada considerou que os documentos médicos apresentados não são suficientes para afastar a avaliação da Junta Médica Oficial, que concluiu pela inexistência de enquadramento da servidora como pessoa com deficiência para fins de redução de jornada. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Custas recolhidas. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A controvérsia refere-se à possibilidade de redução da jornada de trabalho da autora em 50% (cinquenta por cento). O artigo 61, § 1o, da Lei Complementar 840/2011, estabelece a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor de até 50%, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial. No caso em exame, embora a agravante apresente quadro clínico grave e digno de atenção, não se verifica, neste momento processual, a probabilidade suficiente do direito invocado, uma vez que a junta médica oficial, órgão técnico competente, concluiu pela inexistência de deficiência nos moldes legais. A redução de jornada por motivo de saúde deve observar critérios objetivos e técnicos, especialmente quando há parecer contrário da junta médica oficial, cuja presunção de legitimidade não pode ser afastada por documentos unilaterais, sem contraditório. Portanto, a se considerar a presunção de legalidade do ato administrativo, bem como a necessidade de análise aprofundada dos elementos probatórios, inviável a concessão da tutela de urgência em sede recursal. Assim, não demonstrada ilegalidade perpetrada pela Administração a justificar a intervenção do Judiciário, tampouco a presença de requisitos que justifiquem a redução, de imediato, da carga horária da agravante ao limite pretendido de 50% (cinquenta por cento), indefiro o pedido liminar. Intime-se a recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator